Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013743-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE SOUZA - CPF: 109.623.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NELZI MARIA FONSECA PEREIRA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013743-77.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL” de nº 1015233-16.2020.8.11.0041 onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTRO, e tem tramite perante a 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 172740154 o relator não conheceu o agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 175629164 que na hipótese de não haver retratação da decisão monocrática, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja a r. decisão monocrática reformada in totum e dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID. 177394665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por NELZI MARIA FONSECA PEREIRA contra a decisão proferida na Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito n.º 1015233-16.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, perante a 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que ao sanear o feito, indeferiu o pedido de realização de perícia técnica postulada pela requerente.

Sustenta, em síntese, que o mérito da lide é a ilegalidade da cessão de créditos/portabilidade do contrato de Empréstimo de Mutuo Consignado do Banco Rural S.A para o Banco Ole Consignado/Santander S.A.. Que pretende rever como se realizou o desconto de antecipação de contrato na transferência/portabilidade do contrato de mutuo entre rural e Bonsucesso.

Afirma que nenhuma das reclamadas/agravadas “explica” ou demostra como se realizou a transação relacionada a cessão do credito/portabilidade. Que as Agravadas sequer confessam a cessão de credito, como também não explica com base a qual contrato; valores; passaram mais de 10 (dez) anos descontando valores exorbitantes dos proventos de aposentadoria da Agravante. Que a Requerida/Agravada Bonsucesso não juntou nos autos documentos a demonstrar a concessão de credito em R$ 17.717,59. Que cabia a requerida justificar o porque cobrou juros de um empréstimo de R$ 17.717,59, enquanto concedeu somente R$ 2.114,09, o que não o fez.

Assevera que o Juiz não tem conhecimento técnico e ou tempo para analisar uma cadeia de contratos; valores; depósitos; taxas de antecipação de contrato; etc, sendo necessário profissionais capacitados para tanto. Que a Constituição Federal, no art. 5º, LIV e LV, garante a todos litigantes e acusados o direito ao contraditório e a ampla defesa. Que o indeferimento da perícia incorre em cerceamento de defesa. Por fim, prequestiona a matéria.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de prova pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

(...)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.”

Preleciona o CPC, em seu art. 1015 do CPC, que para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de prova pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu produção de prova pericial Art. 1.015, do CPC Rol taxativo Não cabimento do referido recurso Recurso não conhecido.” (TJSP – RAI n. 2100104-34.2021.8.26.0000 - Relator(a): Moreira de Carvalho – 9ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 20/05/2021)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DA AUTORA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, UMA VEZ QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ESTÁ PREVISTA NOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CPC, E QUE NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA TESE DE DEFINIÇÃO DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL NO ROL DA TAXATIVIDADE MITIGADA PORQUE A AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PELA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP - Agravo nº: 2111737-42.2021.8.26.0000/50000 - Relator(a): Alberto Gosson - 22ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 13/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO. 1. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. O Código de Processo Civil previu rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o indeferimento de produção de prova oral e pericial não foi prevista como recorrível por meio deste recurso, conforme disposto no 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido neste ponto. 2. REALOCAÇÃO DA COMUNIDADE TRADICIONAL VILA RÁPIDA. De acordo com os elementos constantes nos autos os particulares ocupam área irregular e extremamente suscetível a processos erosivos. Realocação para área autorizada pela Fundação Florestal e CETESB que, a princípio, se mostra adequada e visa, principalmente, a segurança das famílias e a preservação do meio ambiente. Existência de risco iminente caso seja mantida a manutenção das famílias no local. 3. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.” (TJSP – RAI n. 2285269-91.2020.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente – relator Marcelo Berthe – j. 13/05/2021)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS C/C DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – RECORRIBILIDADE IMEDIATA -NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO Segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art.1015 do CPC/2015). Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. A decisão que rejeita pedido de produção de prova testemunhal não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso.” (N.U 1007911-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2023, Publicado no DJE 23/04/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Com tais fundamentos, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõem.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023